Tribunal: TJDFT
Processo: 0731152-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731152-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VIDROCLEAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, JAMILE BACCOLI DANTAS, RONNEY WELLINGTTON FONSECA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0004185-53.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa, nos seguintes termos: (ID 163888585 do processo originário) “Os presentes autos foram arquivados com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC e, conforme prescreve a lei processual, o seu desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. O exequente, no id. retro, requer a penhora do faturamento da empresa executada. Ocorre que, conforme já consignado por este Juízo na decisão de id. 109759049, o fato de a aludida empresa constar como ativa não significa, por si só, que se encontra, de fato, em atividade, circunstância essa, inclusive, corroborada por não ter sido encontrado, nos autos, qualquer bem passível de penhora da pessoa jurídica. Nesse passo, por inexistir qualquer outro elemento que indique que empresa encontra-se em atividade de fato, e não apenas de direito, indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa executada. Pelos pelos motivos, isto é, haja vista a necessidade de demonstrar ao menos indícios da existência do crédito apontado, bem como considerando a abrangência da pesquisa BACENJUD/SISBAJUD realizada nos autos, indefiro a expedição de ofício às instituições indicadas. Tornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente”. Em suas razões recursais (ID 49512578), afirma que postulou a penhora do faturamento, após o esgotamento de outros meios para a localização de bens do devedor. Informa que não é possível indicar o faturamento da empresa, uma vez que se trata de informação sigilosa, que somente poderia ser apresentada pelos executados. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a penhora do faturamento da empresa. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica. Argumenta que já foram esgotadas outras medidas visando a penhora de bens, sem êxito. Verifico que o juízo a quo indeferiu o pedido, ao argumento de que não há provas de que a empresa esteja em atividade. Por outro lado, o exequente entende que a pessoa jurídica está ativa, tendo juntado consulta da Receita Federal (ID 105960349, autos de origem). Em juízo de cognição sumária, verifico que o fato de não localizar bens penhoráveis da pessoa jurídica não é necessariamente indicativo de que houve paralisação das atividades empresariais. O documento anexado nos autos indica que a pessoa jurídica está ativa, conforme consulta à Receita Federal juntada pelo credor. Além disso, a pessoa jurídica foi citada no endereço de seu funcionamento (ID 30165806, autos de origem). Com efeito, diante da dúvida do juízo a quo acerca da paralisação das atividades da pessoa jurídica, poderia ter solicitado providências a serem adotadas pelo credor para provar que a pessoa jurídica se encontra funcionando. Contudo, o pedido do credor foi indeferido de plano, sem determinação de qualquer providência pelo credor. Assim sendo, entendo que, diante dos elementos existentes dos autos, há indicativo de que a pessoa jurídica está ativa e, portanto, o pedido de faturamento deve ser considerado. O Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de percentual no faturamento de empresa devedora entre os últimos itens do rol preferencial (art. 835, inciso X, do CPC). Nesse particular, disciplina o art. 866 do CPC: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. (Grifo nosso) A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e, portanto, somente deve ser deferida caso estejam demonstradas a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. Com base no disposto no art. 866 do CPC, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania fixou que a penhora sobre o faturamento possui os seguintes requisitos: “I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). No caso em comento, observa-se que diversas diligências foram realizadas na tentativa de localização de bens do devedor, entre elas, pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF, INFOJUD. Contudo, não foram localizados bens dos devedores. Além disso, o credor postulou a penhora de cotas sociais, que foi indeferida (ID 109759049). Assim, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que se mostra possível o pedido formulado pelo credor. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil-CPC, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa devedora está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1618695, 07218547120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 1. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 2. Na hipótese, os documentos anexados aos não permitem concluir, prima facie, que a penhora no percentual de 30% do faturamento mensal poderá resultar a ruína da empresa agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678884, 07228506920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora